Tribunal: TJMT
Processo: 1011003-43.2019.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011003-43.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM

NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NADIA SUZANA DE NEZ - CPF: 590.544.769-15 (APELADO), FELIPE FERREIRA MORENO - CPF: 037.264.741-37 (ADVOGADO), LUCIANO MENON DE FREITAS - CPF: 042.366.461-10 (ADVOGADO), SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ÔNUS INTEGRAL DA SEGURADORA

– BASE DE CÁLCULO – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO –
RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

Nas causas em que o valor da
condenação for baixo, o juiz fixará os honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos §§ 2o e 8o, do art. 85 do CPC.

A alteração dos honorários advocatícios, por ser matéria de ordem pública, não importa em reformatio in pejus.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1011003-43.2019.8.11.0015

APELANTE:
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

APELADA:
NADIA SUZANA DE NEZ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara Cível da Comarca de Sinop
,
MM. Juiz Cristiano dos Santos Fialho
, lançada nos autos da ação de cobrança do seguro obrigatório - DPVAT ajuizada por

NADIA SUZANA DE NEZ
, que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, para condenar a ora apelante a pagar a autora a complementação da indenização do Seguro DPVAT, no valor correspondente a R$1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescido de correção monetária pelo IPC-Fipe, a partir de 06/06/2017, e juros de mora de 1% ao mês, a contar de 29/12/2020.

Em razão da sucumbência parcial, condenou a requerente ao pagamento do percentual de 70% das custas processuais e a companhia requerida com os demais 30% remanescentes, bem como condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 20% do valor atribuído à causa e, também, a empresa requerida no pagamento de honorários de advogado, arbitrados na proporção de 20% do valor da causa, considerando-se a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido por parte dos advogados e o lapso de tempo em que o processo tramitou, vedada a possibilidade de compensação [art. 85, § 14.o do Código de Processo Civil].

Irresignada, a apelante sustenta que
“o magistrado condenou a Apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, com o que não concorda a Apelante, pois, como se verá, restou caracterizada a sucumbência mínima da recorrente”
(sic).

Assevera que
“considerando-se o valor da indenização determinada na r. sentença, verifica-se que foi experimentada sucumbência mínima pela ora Apelante. Aliás, a partir de simples análise do comando da sentença, em contraposição ao pedido inicial, percebe-se que o autor auferiu quantia muito menor do que o valor pretendido”
(sic).

Subsidiariamente, aduz que “
caso V.Exas. entendam que não houve sucumbência mínima em favor da Apelante, mas sim sucumbência RECÍPROCA, a Apelante requer que sejam REDISTRIBUÍDOS os ônus sucumbenciais de forma proporcional à perda suportada por cada uma das partes, nos termos do art. 86, caput, do CPC
” (sic).

Ainda, afirma que “
se o valor da condenação é líquido os honorários evidentemente incidirão sobre ele mediante a aplicação do percentual fixado na decisão
” (sic).

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, a fim de inverter o ônus da sucumbência para que a autora arque integralmente com o valor da condenação a tal título, e alternativamente, pela redistribuição do ônus sucumbencial, fixando em 10%, no máximo, sobre o valor da condenação, para se adequar ao disposto no art. 85, §2o, do CPC.

Contrarrazões não ofertadas pela parte apelada, conforme certidão de Id. 1607377481.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme Id. 160798661.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
NADIA SUZANA DE NEZ
ajuizou

a

ação de
cobrança do seguro Obrigatório – DPVAT em desfavor da
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
, objetivando o recebimento de
complementação do valor pago administrativamente referente à indenização securitária, derivada de acidente de trânsito

Após regular processamento do feito, o juízo singular julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, para condenar a apelante a
pagar a autora a complementação da indenização do Seguro DPVAT, no valor correspondente a R$1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescido de correção monetária pelo IPC-Fipe, a partir de 06/06/2017, e juros de mora de 1% ao mês a contar de 29/12/2020 e em
razão da sucumbência parcial condenou
a parte requerente ao pagamento do percentual de 70% das custas processuais e a companhia requerida com os demais 30% remanescentes, bem como condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 20% do valor atribuído à causa e, também, a empresa requerida no pagamento de honorários de advogado, arbitrados na proporção de 20% do valor da causa, vedada a compensação
.

Contra essa decisão, a seguradora pugna pela reforma da sentença apenas no que tange aos ônus sucumbenciais, a fim de inverter tal ônus para que a autora arque integralmente com o valor da condenação a tal título e, alternativamente, pela redistribuição do ônus sucumbencial fixando-os em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, adequando-se, assim, ao disposto no art. 85, §2o, do CPC.

Pois bem. Do exame dos autos, verifica-se que a parte autora ajuizou a presente ação de cobrança securitária em desfavor da seguradora, ora apelante, postulando o valor máximo determinado na Lei n. 11.482/2007, qual seja, R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), referente a casos de invalidez permanente.

De acordo com a orientação jurisprudencial, o valor do seguro obrigatório (DPVAT) sofre variação em seu montante, casuisticamente, seguindo-se a aplicação da Tabelada SUSEP, que escalona a indenização proporcionalmente ao grau da lesão sofrida.

Dessa forma, a apuração do
quantum
indenizável restou fixado na quantia
de R$3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais)
, decorrente de
invalidez permanente parcial completa no tornozelo
(Id. 160737456).

Assim, considerando que houve
o pagamento na via administrativa da quantia de R$1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), e considerando que o valor devido era de R$3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), faz jus a autora à complementação da indenização do Seguro DPVAT, no importe de R$1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), como bem pontuado na sentença de piso.

Todavia, que concerne à distribuição da sucumbência, deve-se seguir a mesma lógica da Súmula 326 do STJ:
“Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”
.

Diante disso, tem-se que as custas e honorários sucumbenciais devem ser suportados apenas pela aqui apelante, de modo que deve a sentença ser reformada,
ex officio
, para aplicar a regra do art.
86
,
parágrafo único
, do
CPC
, segundo o qual
“Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”,
consignando-se que a
alteração dos honorários advocatícios, por ser matéria de ordem pública, não importa em
reformatio in pejus
.

Vejamos os seguintes julgados em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – preliminar de AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR por falta de requerimento administrativo – rejeitada –FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 STJ – SENTENÇA MANTIDA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INEXISTÊNCIA – BASE DE CÁLCULO – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO – RECURSO DESPROVIDO.

A atual orientação do STF é no sentido de ser imprescindível a demonstração do pedido feito na esfera administrativa e, consequentemente, a negativa de pagamento para a configuração da pretensão resistida, nas ações de cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT, o que restou observado no caso concreto. A alteração dos honorários advocatícios, por ser matéria de ordem pública, não importa em reformatio in pejus”.
(TJ-MT - AC: 10041445120208110055, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - INDENIZAÇÃO FIXADA EM CONSONÂNCIA COM A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA - CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ÔNUS INTEGRAL DA SEGURADORA - VERBA DEFINIDA NA SENTENÇA POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8o DO CPC – POSSIBILIDADE – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade
. A verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação quando tratar-se de sentença condenatória (art. 85, §2o, CPC/2015). No entanto, nos termos desse mesmo dispositivo, fica autorizado o arbitramento em montante fixo ante a ínfima condenação, a fim de recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar-lhe enriquecimento ilícito”.
(N.U 0004479-91.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 07/02/2020)

No que diz respeito ao valor da verba honorária, de acordo com a expressa dicção do artigo 85, §§ 2o e 8o do Código de Processo Civil, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, nas causas em que for inestimável ou
irrisório o proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

Na hipótese, verifica-se que o juízo fixou os honorários advocatícios devidos sobre o valor da causa, merecendo reparo a sentença no ponto.

Isso porque, o
Código de Processo Civil prevê:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§1o (...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.
”

Dessa forma, considerando que a condenação imposta na sentença foi de R$1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), e aplicando-se 10% de arbitramento dos honorários sobre o valor da condenação, chega-se ao montante de R$168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), montante que
não remunera dignamente o causídico da parte adversa.

Logo, observando o trabalho desempenhado pelo patrono, entendo pela fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na quantia de R$1.000,00 (mil reais).

À proposito:

“
APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA - DPVAT -HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EQUIDADE– RECURSO PROVIDO.

Nas causas em que o valor da condenação for baixo, o juiz fixará os honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos §§ 2o e 8o, do art. 85 do CPC.
”

(N.U 1040366-94.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 01/04/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e de ofício, determino que as custas e honorários advocatícios sejam suportados integralmente pela seguradora demandada, os quais arbitro, por equidade, em R$1.000,00 (mil reais), na forma do art.
85
,
§ 8o
, do
CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023